Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Processo : 0701589-62.2020.8.07.0018 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 28208029). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator